Tribunal: STF
Processo: HC 107200
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ADOLESCENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147) - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL, QUE REDUZ, PELA METADE, O PRAZO PRESCRICIONAL - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO, DE OFÍCIO.



           - Aplica-se ao menor infrator o instituto da prescrição  penal, ainda que não disciplinado na legislação especial a que se submetem os atos infracionais praticados por adolescente (Lei nº 8.069/1990), regendo-se tais hipóteses pelo regime jurídico previsto no Código Penal (art. 115), pois, por ser mais favorável, nesse aspecto, deve ser estendido aos procedimentos de apuração dos atos infracionais, reconhecendo-se a aplicabilidade do benefício que reduz à metade o prazo prescricional em relação ao menor de vinte e um (21) anos.